Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou multa por litigância de má-fé em agravo de instrumento, sob alegação de omissão e violação a dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se há mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme CPC, art. 1.022.
4. Não demonstrada a existência de vício no acórdão, pois a decisão enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
5. A insatisfação com os fundamentos adotados não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão da matéria, sendo incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.
6. Para fins de pré-questionamento, basta a oposição dos embargos, nos termos do CPC, art. 1.025, não sendo necessária a modificação do julgado.
7. Pedido formulado em contrarrazões não é conhecido por inadequação da via eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 20140111332722, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 20.04.2017. TJDFT, APC, 20160710112162, Rel(a). Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, p. 28.03.2017.